Tribunal: TJBA
Processo: 8004719-19.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004719-19.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARCA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA Advogado(s): CAMILA LEAO SANTANA APELADO: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMACARI e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 789 PESSOAS FÍSICAS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES UTILIZANDO CNPJ DA AUTORA. ABALO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais julgada parcialmente procedente na origem, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica quanto à inscrição indevida de 789 pessoas utilizando o CNPJ da autora, mas negando reparação moral; recurso da autora pleiteando a reforma para condenação em danos morais, sendo indeferida a gratuidade de justiça, com recolhimento das custas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado dano moral indenizável à pessoa jurídica decorrente da inscrição indevida de 789 pessoas utilizando seu CNPJ; (ii) saber o valor adequado da indenização a ser fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ato ilícito incontroverso, reconhecido na sentença, ante a revelia da ré e ausência de provas que infirmassem as alegações iniciais. 4. Pessoa jurídica que, embora não possua honra subjetiva, é titular de honra objetiva, protegida contra atos que maculem sua imagem, credibilidade e reputação no mercado (Súmula 227 do STJ). 5. Provas nos autos indicam multiplicidade de ações judiciais em diversos estados, bloqueio de contas bancárias e penhora de valores, fatos que evidenciam abalo à honra objetiva da autora e repercussões negativas junto a clientes, fornecedores e instituições financeiras. 6. Precedentes do STJ e tribunais estaduais reconhecem a configuração do dano moral à pessoa jurídica quando demonstrado prejuízo à sua imagem e credibilidade, independentemente de prova de repercussão patrimonial imediata. 7. Fixação da indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função compensatória e punitivo-pedagógica da reparação, considerando o porte da empresa e a gravidade dos fatos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Dispositivos relevantes citados * Código Civil, art. 406 * Código de Processo Civil, art. 85, § 2º * Súmula 227 do STJ * Súmulas 54 e 362 do STJ Jurisprudência relevante citada * STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1831985/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31/08/2023 * TJ-SP, AC 0007359-29.2009.8.26.0505, Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 01/06/2022 * TJ-RJ, Apelação 0006940-09.2020.8.19.0023, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 19/04/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004719-19.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante ARCA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA e como apelada CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMACARI e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.